Tribunal: TJSP
Processo: 4004226-12.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que julgou extinta a execução pelo pagamento – Descabimento – Comprovação de inexistência de saldo em conta-poupança no período do Plano Verão – Sentença anulada.

Recurso provido.
Julgamento de extinção do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004226-12.2013.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSE AURIVALDO COVILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004226-12.2013.8.26.0038 - Araras 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSE AURIVALDO COVILLO
VOTO no 134.929
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Sentença
que julgou extinta a execução pelo pagamento Descabimento
Comprovação de inexistência de saldo em conta-poupança no
período do Plano Verão Sentença anulada.
Recurso provido.
Julgamento de extinção do processo.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, haver comprovado que a conta-poupança
indicada na inicial não possuía saldo em janeiro de 1989, pelo que a ação deve ser extinta
sem resolução de mérito; ainda, pretende a condenação do exequente por má-fé.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente.
Cuida-se de apelação interposta em sede de cumprimento de sentença
proferida em ação civil pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco
do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao plano econômico Verão.
Pois bem.
Analisados os documentos juntados a fls. 184 percebe-se que a conta-
poupança indicada na inicial estava zerada na época do Plano Verão, vindo a receber saldo
apenas aos 02 de fevereiro de 1989, pelo que o apelado não faz jus a recebimento de
qualquer quantia referente ao plano econômico mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004226-12.2013.8.26.0038 - Araras 3/3
Destaque-se que em relação ao quanto trazido pelo apelante sobre a
inexistência de saldo em conta, manifestou-se positivamente o apelado, concordando com a
extinção do processo (fls. 188).
Sendo assim, jamais poderia o feito ter sido extinto pelo pagamento,
merecendo, portanto, reforma a sentença impugnada.
No que toca à condenação do apelado como litigante de má-fé, sem razão
o recorrente.
Tendo feito o recorrido pedido ao recorrente de que lhe fornecesse
extratos dos meses de janeiro, fevereiro e março de 1989 de conta a ele referentes, e não há
prova de que tenham sido fornecidos extratos de janeiro e fevereiro, mas apenas de março,
este que não é suficiente para demonstrar a inexistência de saldo em janeiro.
A falta de direito de receber a indenização pretendida nestes autos é
evidente, e cabia ao apelante ter demonstrado ter fornecido todos os extratos, pois é certo, e
inegável, que para que haja condenação deve haver prova da má-fé do apelado.
Não tendo o recorrente atuado com a devida diligência, acabou por se
enganar e possibilitar que igualmente se enganasse o recorrido, este então que, de posse
dos documentos a ela fornecidos, promoveu em juízo pedido de liquidação e cumprimento
de sentença, como tantos outros poupadores iguais a ela o fizeram.
Assim sendo, não se pode dizer, sem sombra de dúvida, que agiu o
recorrente com má-fé, visto que apenas depois de ter ingressado em juízo é que veio a
saber do problema da inexistência de saldo, e nesse contexto, não se pode afirmar estar
eivado o procedimento do apelante de má-fé ou dolo processual, ou, ao menos, não se
empenhou o apelante em demonstrar o contrário.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a
sentença atacada, e JULGAR EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Em decorrência do quanto acima se decide fica condenado o apelado no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em
10% do valor da causa.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator